Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711748-97.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VINICIUS SOUSA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCeub para que apresente as razões de apelação. A seguir, retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente as contrarrazões. Retornando os autos ao Tribunal, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES